Tribunal: TJDFT
Processo: 0753040-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753040-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: P H SANTO RESTAURANTES EIRELI D E C I S Ã O Destaca-se, inicialmente, que a ação originária foi ajuizada por JULIANA CRISTINA HENRIQUE SANTO – MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 30.795.453/0001- 12, parte que figura no polo passivo do presente recurso. E não “P H SANTO RESTAURANTES EIRELI”, inscrita no PJe. Assim, promova a Secretaria a correção dos autos eletrônicos para constar nos registros o nome da agravada JULIANA CRISTINA HENRIQUE SANTO – MEI no polo passivo. Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação revisional de aluguel n° 0706713-38.2020.8.07.0014 (ajuizada por JULIANA CRISTINA HENRIQUE SANTO – MEI, ora agravada, em face da agravante), decisão nos seguintes termos: “Indefiro a gratuidade de justiça, ante o pagamento das custas. Trata-se de ação de conhecimento, em curso pelo rito ordinário, na qual pleiteia a autora, em sede de tutela de urgência, “a redução dos aluguéis e acessórios vencidos em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020, devidos pela Requerente ao Requerido, ao patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor do faturamento bruto mensal da empresa nesses meses, bem como que o adimplemento contratual, a partir do vencimento no mês de outubro de 2020 e enquanto perdurarem os efeitos da pandemia se dê também em valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do faturamento bruto mensal da empresa, suprimindo-se, por conseguinte, os pagamentos referentes a aluguel mínimo mensal, a acréscimo de aluguel, em dezembro de cada ano, em valor igual ao mínimo mensal ‘décimo terceiro aluguel’, a coeficiente de rateio de despesas ‘CRD’ e a taxa de administração.” Afirma que mantém contrato de sublocação comercial com o réu, sendo que as medidas sanitárias de isolamento social adotadas para evitar o aumento do contágio pelo Sars-Cov-2 impactaram diretamente na atividade econômica por si exercida, considerando que foi determinado o fechamento temporário dos estabelecimentos comerciais. Sustenta ter sofrido, juntamente com outras empresas cujo estabelecimento se encontra na galeria comercial da ré, queda drástica no seu faturamento, tornando-se insustentável o cumprimento das obrigações contratuais nos termos em que se encontram. Segue narrando que a requerida, diante deste cenário, limitou-se a prorrogar o vencimento dos aluguéis e encargos contratuais para o mês seguinte, o que de nada serviu para dar fôlego à atividade econômica desenvolvida pela autora ou seus vizinhos. É o relatório. Decido. Na forma do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É fato notório que a pandemia causada pelo novo coronavírus gerou forte impacto em todos os setores da economia, face às medidas restritivas que o Poder Público se viu obrigado a adotar para evitar a disseminação do vírus, o que incluiu o fechamento de escolas, cujo funcionamento passou a ser autorizado somente na modalidade telepresencial. Pode-se presumir, assim, que a autora experimentou redução drástica no seu faturamento mensal. Da mesma forma, nem as previsões mais pessimistas poderiam ter previsto os reflexos nefastos gerados pela pandemia na economia do Brasil e do mundo certamente na sua exata dimensão, tratando-se de claro exemplo de acontecimento extraordinário e imprevisível, o que atrai a normatividade do art. 317 do Código Civil ao caso dos autos. Resta definir em que percentual a redução deve ser aplicada. No caso da autora, que atua no ramo de alimentação, mais especificamente de “fast food”, sabe-se que, no Distrito Federal, as atividades de restaurantes e bares foi severamente afetada, por implicar a aglomeração de pessoas, ideia oposta à política de distanciamento social adotada em todo o mundo para prevenção do contágio do vírus. Com isso, durante intervalo significativo de tempo, empresas que atuam no ramo focaram suas atividades exclusivamente nas vendas para entrega em domicílio, quando possível, sendo que somente com a edição do Decreto 40.939/2020, foi autorizado o funcionamento de tais estabelecimentos, mediante garantia de distância mínima de dois metros entre as pessoas (art. 5o, inciso I). Ainda assim, e ainda considerando a realidade da autora, é certo que o consumo de alimentos no interior de restaurantes e congêneres continua a inspirar cuidados neste momento, especialmente em ambientes fechados, como é o caso de supermercados e respectivos comércios instalados em seus espaços físicos, caso da autora. Tal constatação se reflete no faturamento da autora, que sofreu queda drástica entre os meses de março e junho, voltando a subir a partir de julho, mas sem retornar ao patamar pré-pandemia (id. 75300052). Dentre estes, é possível inferir que parcela significativa do faturamento da autora venha do ensino de idiomas, educação infantil, creche e pré-escola, sendo que dentre estes, a prestação de serviços relacionados a creche infantil tenha ficado totalmente paralisada, considerando a impossibilidade de sua realização por meio telepresencial. Naturalmente, deve-se ter em vista que a pandemia gerou impactos negativos em todos os setores da economia, certamente atingindo também a requerida. De qualquer forma, dado o porte econômico desta – trata-se de uma multinacional – e também o fato de que suas atividades não foram suspensas mesmo no auge da pandemia conhecido até o momento, o compartilhamento do prejuízo entre as partes deve levar em consideração a capacidade econômica de cada uma delas, em homenagem ao princípio da continuidade da empresa, tão caro neste momento de grave crise econômica. Disso emerge a probabilidade do direito da autora. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é patente, pois os prejuízos sofridos pela autora colocam em risco a própria continuidade da sua atividade, caso permaneça inalterado o contrato de locação. De qualquer forma, dentre os encargos avençados no contrato de locação, não vejo como se possa reduzir os valores cobrados a título de coeficiente de rateio de despesas (CRD), condomínio, consumo próprio e taxa de administração, haja vista que, direta ou indiretamente, são valores destinados à manutenção da estrutura em que se encontra instalado o estabelecimento da autora, de forma que eventual redução destes encargos será necessariamente custeada pelos demais comerciantes instalados no local. A taxa de administração, ao que se verifica do contrato de locação, destina-se ao pagamento de empresa de administração de condomínios, que não integra a lide. Com isso, a sua alteração irá igualmente onerar os demais comerciantes do local. Nestes termos, impõe-se a alteração, exclusivamente, dos valores pagos a título de aluguel mínimo e acréscimo de aluguel. O valor do aluguel variável dispensa revisão, pois é fixado conforme o faturamento da autora. Diante de tais vetores, considero presentes os requisitos estampados no art. 300 do CPC, bem como a reversibilidade da medida, pois o valor do aluguel pode ser restabelecido a qualquer tempo. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência requerida, para reduzir o valor do aluguel e encargos vigente entre as partes, nos seguintes termos: a) entre os meses de março e junho de 2020, fixo o aluguel mínimo no percentual de 35% sobre o valor atualmente vigente; b) a partir do mês de julho do ano corrente, será devido à requerida, a título de aluguel mínimo, a quantia de R$ 4.543,00, valor de mercado apurado em perícia realizada em 25/10/2019, id. 75300083; c) a autora fica dispensada do pagamento do acréscimo de aluguel previsto no item F.3 do preâmbulo do contrato de id. 75297322. A petição inicial está formalmente apta. Por isso, recebo-a. Ante o disposto nas r. Resoluções editadas pelo CNJ sob n. 313, de 19.03.2020, e n. 314, de 20.04.2020, bem como no art. 2.o da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 29.04.2020, não será realizada a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015; porém, sem prejuízo de ulterior tentativa de conciliação entre as partes, eventualmente. Desse modo, no intuito de imprimir regular andamento ao processo, atento, ainda, às regras prescritas pelo art. 4.o (razoável duração do processo) e pelo art. 8.o (eficiência processual), ambos do CPC/2015, determino a citação, na forma prevista pelo CPC/2015, para todos os termos da presente ação, bem como para apresentação de resposta no prazo legal de quinze (15) dias, sob sanção de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Cumpra-se.” (ID 77885041, autos originários - grifei) CARREFOUR agrava e, nas razões (ID 22341811), sustenta que “a Agravada não comprovou a real necessidade de desconto e supressão das demais verbas locatícias no patamar pretendido, vez que não anexou qualquer documento que comprovasse qual teriam sido as suas efetivas perdas no período de fechamento da loja e qual faturamento auferido após o período de abertura para que fosse justificado o desconto no patamar pretendido”. Aduz que declaração de faturamento apresentada pela agravada, além de nenhuma validade jurídica, “demonstra que a retomada das atividades aumentou elevou seu faturamento, dada a diferença verificada entre os números apontados nos meses de março (R$ 34.579.90), quando a pandemia teve início e agosto (R$ 97.890,00), o que demonstra que, com a flexibilização das atividades, houve considerável melhora da receita da autora/reconvinda”; “com base na declaração apresentada que, nos próximos meses, sobretudo, dezembro/2020, quando haverá festividade de Natal e Ano Novo, que impulsionará o aumento no movimento de pessoas no hipermercado, o faturamento da autora/reconvinda tende a chegar no mesmo patamar de dezembro/2019 ou maior.” Não fundamentada a decisão pela qual definida “redução do valor dos alugueis vencidos entre os meses de março e junho/2020 ao pagar de 35% (trinta e cinco por cento) do valor praticado atualmente”; e a redução dos alugueis a partir do mês de julho/2020 até o fim da pandemia não deve ser mantida, haja vista que “tomou por base perícia realizada em 25/10/2019, nos autos de ação renovatória proposta pela Agravada contra a Agravante (Proc. 07001963- 66.2019.8.07.0001 – ID. 75300085 dos autos principais), o qual não foi aplicado sequer pelo MM. Julgador da referida ação, que entendeu por bem, fixar na r. sentença proferida naqueles autos, o valor pedido pela ora Agravada, quando da propositura daquela ação, qual seja, R$ R$ 6.887,12” Salienta que “a própria Agravada, ao propor a ação renovatória em janeiro/2019 já tinha conhecimento do real valor do imóvel, não se justificando a pretensão de revisão do valor cobrado e apresentado por ela própria há quase 2 (dois) anos, para um patamar extremamente inferior.” Defende que, com a pandemia, “o Agravante também teve seu faturamento reduzido, sofrendo, de igual maneira aos demais empresários, as consequências da atual crise sanitária”, além dos “diversos inadimplementos havidos em relação aos alugueis dos espaços locados, que também impactaram negativamente na receita do Agravante”, várias as “despesas e obrigações diversas, incluindo tributos, funcionários, manutenção dos espaços, fornecedores, sendo certo que, tal como a maioria dos empresários, viu-se obrigado a remanejas as suas contas para fazer frente a todas as suas obrigações”. Sustenta que “o evento ‘pandemia’, por sua natureza transitória, não pode ser interpretada como elemento imprevisível tal, que seja passível de modificar a natureza do contrato firmado, como indevidamente alegou a Agravada”, não havendo que se falar em aplicabilidade da “Teoria da Imprevisão e Onerosidade Excessiva, vez que o fato superveniente, mencionado na inicial como ‘força maior’, como se demonstrou, não gerou onerosidade excessiva a uma das partes mediante concessão de vantagem extrema à outra”. Aduz que não demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência: “agravada não trouxe prova das suas alegações, no sentido de que teria sofrido a perda do faturamento que justificasse a redução dos alugueis e verbas locatícias no percentual pretendido”; que “não houve a obtenção de qualquer vantagem excessiva ao Agravante que impusesse a aplicação da Teoria da Imprevisão”; e que “também não houve demonstração do perigo de dano ou ao resultado útil ao processo, porquanto eventual providência que o Agravante pudesse tomar em relação à Agravada em razão dos débitos que viessem a ser reclamados, estaria sujeita aos limites do contraditório e ampla defesa, momento em que a Agravada poderia se valer dos meios jurídicos necessários para obstar eventuais medidas que fossem tomadas em desacordo com a legislação vigente”. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso: “evidente a probabilidade do direito do Agravante, além do perigo de lesão a que este pode incorrer, se mantida a tutela liminar concedida pelo MM. Juízo a quo”. Ao final, requer: “Por esta razão, o presente Agravo deverá ser recebido, além de conhecido para, inicialmente, conceder efeito suspensivo a este, de modo a restabelecer a cobrança dos valores locatícios sem a redução concedida e, ao final, provido para se reformar a decisão agravada, revogando-se a antecipação de tutela concedida, para que sejam reconhecidos como devidos os valores locatícios em sua integralidade, nos exatos termos constantes dos ajustes contratuais firmados entre as partes.”. (ID 22341811, p. 22). Preparo regular (ID 22308440 e 2230844). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutelas provisórias); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de revisão de aluguel, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela pleiteada pela autora/agravada para (i) reduzir para o percentual de 35% sobre o valor atualmente vigente o valor do aluguel mínimo e encargos entre os meses de março e junho de 2020; (ii) definir o valor do aluguel mínimo a partir do mês de julho do ano corrente em R$ 4.543,00; e (iii) dispensar a autora/agravada do pagamento do acréscimo de aluguel previsto no item F.3 do preâmbulo do contrato de id. 75297322 (autos originários). Como bem fundamentado na decisão agravada, reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) e, no âmbito do Distrito Federal, o Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, já revogado pelo Decreto 40.939, determinou suspensão de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento, dentre outras. Exercício da atividade econômica da locatária – restaurante fast food localizado no estabelecimento comercial da locadora (supermercado) que sofreu redução, o que acabou por se refletir em sua possibilidade de arcar com suas despesas, dentre elas, as que decorrentes da relação locatícia. Certo que, como bem exposto na decisão agravada, interrupção das atividades comerciais da locatária em razão da pandemia, embora fato imprevisível, não autoriza suspensão do pagamento dos aluguéis. Contudo, dá ensejo a revisão do negócio jurídico em questão, seja pela teoria da imprevisão, seja pela teoria da quebra da base objetiva do contrato. Isto porque, contrato de locação bilateral, oneroso e consensual, em que uma parte (locador) se obriga a ceder o uso e o gozo de coisa não fungível a outra (locatário), temporariamente, mediante promessa de certa prestação, o pedido revisional, quando relacionado a fato imprevisível que enseje desequilíbrio na prestação contratada, pode ser admitido com base no artigo 317 do Código Civil, que define que “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Na hipótese e como fixado pela decisão agravada, indicação suficiente de queda no faturamento da locatária (ID 75300052, autos originários) em razão da interrupção de suas atividades comerciais. Por isto, configurada, ao menos em princípio, a probabilidade do direito afirmado de revisar o contrato, necessário o restabelecimento do equilíbrio contratual, considerando não ser admissível recair apenas sobre uma das partes as consequências de um fato imprevisível que alterou a relação contratual. De se ver que o fato da edição do Decreto 40.939, pelo qual liberado o funcionamento das atividades comerciais, possibilitando a retomada das atividades da locatária, não se mostra, pelo menos em sede de cognição sumária, suficiente a desconstituir o que traçado pela decisão agravada, que, com base no início de prova da queda do faturamento da agravada, reduziu o valor do aluguel dos meses de março a junho para 35% do valor atualmente vigente, definiu o aluguel mínimo a partir do mês de julho do ano corrente para o valor de R$ 4.543,00, e dispensou a autora/agravada do pagamento do acréscimo de aluguel previsto no item F.3 do preâmbulo do contrato de id. 75297322 (autos originários), máxime a se considerar que mera reabertura do comércio não significa imediato reequilíbrio do contrato. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Promova a Secretaria a alteração no registro do polo passivo no sistema PJe, conforme inicialmente destacado. Brasília, 20 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora